Tribunal: TJBA
Processo: 0310945-38.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310945-38.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS, JULIANA FERREIRA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO PARA IMPULSO PROCESSUAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SUPOSTA DESISTÊNCIA IMPLÍCITA DA AÇÃO. DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA TÁCITA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que homologou alegado pedido implícito de desistência da ação, diante da ausência de manifestação da parte autora após intimação para informar eventual interesse no prosseguimento do feito, extinguindo o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VIII, do CPC e condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação da parte autora após intimação para impulsionar o feito autoriza o reconhecimento de desistência implícita da ação e a extinção do processo sem resolução do mérito, com a condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A desistência da ação exige manifestação expressa da parte autora, por se tratar de ato processual voluntário que consiste em declaração unilateral de vontade, nos termos do art. 200 do CPC, não sendo admissível sua presunção a partir de mera inércia processual.

A ausência de manifestação da parte autora após intimação para promover o andamento do processo caracteriza, em tese, hipótese de abandono da causa, disciplinada no art. 485, III, do CPC, cuja decretação exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme estabelece o art. 485, §1º, do CPC.

A inexistência de intimação pessoal da parte autora evidencia a inobservância do procedimento legalmente previsto, configurando vício de atividade (error in procedendo) apto a invalidar o pronunciamento judicial.

Constatado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise de demais questões eventualmente suscitadas no recurso.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1. A desistência da ação exige manifestação expressa da parte autora, não podendo ser presumida a partir de sua inércia processual. 2. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 3. A inobservância desse procedimento configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 200, 485, III, VIII e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.813.820/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 25.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0310945-38.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO
, nos termos do voto do Relator.